Tribunal: TJSP
Processo: 1091193-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – cobranças indevidas de compras não reconhecidas pelo titular de cartão de crédito – aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa do postulante - configurada falha na prestação de serviço do banco - utilização fraudulenta do cartão – configurado dano moral – responsabilidade objetiva do réu (risco da atividade) – art. 14 do CDC -

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – cobranças indevidas de compras não reconhecidas pelo titular de cartão de crédito – aplicação do CDC (lei 8078/90) – inversão do ônus da prova – não comprovada culpa do postulante - configurada falha na prestação de serviço do banco - utilização fraudulenta do cartão – configurado dano moral – responsabilidade objetiva do réu (risco da atividade) – art. 14 do CDC - manutenção do "quantum debeatur" – demanda procedente - recurso improvido.*